Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800761-26.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. ELEMENTAR DO TIPO. VÍTIMA E ACUSADO QUE TRAVARAM LUTA CORPORAL, TENDO O ACUSADO EMPURRADO A OFENDIDA QUE CAIU NO CHÃO, CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO, CORROBORANDO A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto simples, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo simples se consumou quando o apelante anunciou o assalto quando a vítima descia de um transporte coletivo, tendo o acusado, mediante violência empregada por um empurrão, subtraído o aparelho celular de Regina Clotilde dos Reis Ramalho. A ofendida chegou, inclusive, a travar luta corporal com o acusado, mas não obteve êxito em recuperar o seu bem subtraído, o qual foi recuperado somente depois de diligência efetuada por policiais. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a violência configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima.

2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples, pois a palavra coerente da vítima atesta que o acusado empregou violência para garantir a posse do bem subtraído.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Ricardo Nascimento da Silva
(nascido em
28/10/1975
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/07/2022
, doc. ID 15912875, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 15912822) que, no dia
14/01/2022
, por volta de 11h05min., na
Avenida Presidente Vargas
, em frente à loja C&A, bairro
Campina
, Belém/PA,
o denunciado José Ricardo Nascimento da Silva cometeu o crime de roubo em desfavor da vítima Regina Clotilde dos Reis Ramalho
, quando esta descia de um transporte coletivo. A vítima, perante a autoridade policial, relatou que no dia, hora e local acima mencionados, estava descendo de um transporte coletivo, ocasião em que,
o denunciado, mediante violência empregada através de um empurrão, subtraiu seu aparelho celular, marca LG/LS52
. Em seguida,
a ofendida entrou em luta corporal com o denunciado
; contudo, não obteve êxito em recuperar o seu bem subtraído e o agente
empreendeu fuga
.

Ocorre que, logo em seguida, a vítima encontrou alguns policiais às proximidades, para quem relatou o ocorrido, que diligenciaram no sentido de acionar, via CIOP, outra guarnição policial para o local. Após a chegada da guarnição, um policial solicitou à ofendida os dados cadastrais do aparelho celular, ora subtraído, a fim de obter a localização do objeto em tempo real, que foi devidamente localizado. Em seguida, os policiais juntamente com a vítima diligenciaram até a
Travessa Quintino Bocaiuva
, às proximidades da
Avenida Visconde de Souza Franco
,
onde a vítima reconheceu o ora denunciado caminhando em via pública
, ocasião em que a guarnição procedeu à
revista pessoal
no agente e
com ele foi encontrada a

res furtiva
. Por fim, o denunciado foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e
a vítima teve seu bem recuperado
.

Os policiais militares
Josafam Pereira de Souza Júnior
,
Ramon Henrique dos Santos Batista
e
Raimundo Nonato dos Santos
, de forma uníssona, informaram que, no dia dos fatos, estavam em
ronda ostensiva
na
Avenida Presidente Vargas
, quando foram acionados via CIOP por outros militares informando a ocorrência de um roubo sofrido pela vítima. Diante disso e das informações fornecidas pela vítima, partiram em diligência pela
Travessa Quintino Bocaiuva
, ocasião em que
a ofendida reconheceu e apontou o denunciado caminhando em via pública
. Realizada a abordagem e revista pessoal,
foi encontrado com o agente a
res furtiva
, que posteriormente foi devolvida à ofendida
. Assim,
o agente foi preso em flagrante delito
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou o delito a si imputado
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15912899), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo simples para furto simples (art. 155,
caput
, do CPB)
, uma vez que
não restou comprovada a violência ou grave ameaça
, sendo
mera suposição
, destacando
que a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar os fatos
, e
os policiais militares não presenciaram o ocorrido
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15912902), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate o argumento da defesa, clamando para que seja
negado provimento
ao recurso, com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e

que seja
negado provimento
ao recurso (parecer, doc. ID 18897459).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo simples para furto simples.

O réu
José Ricardo Nascimento da Silva
pleiteia que o crime de roubo simples pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do CPB, limitando-se a alegar a
ausência da grave ameaça ou violência
. Segundo a defesa, para a configuração do delito de roubo, é imperiosa a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa ou mesmo para, logo após a sua subtração, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caso contrário, deve-se operar a desclassificação da conduta para o crime de furto.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto simples
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou quando o apelante anunciou o assalto quando a vítima descia de um transporte coletivo, tendo o acusado, mediante violência empregada por um empurrão, subtraído o aparelho celular de Regina Clotilde dos Reis Ramalho
. A ofendida chegou, inclusive, a
travar luta corporal com o acusado
, mas não obteve êxito em recuperar o seu bem subtraído, o qual foi recuperado somente depois de diligência efetuada por policiais.

Assim dispõe o art. 157,
caput
, do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena –
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

A palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu valor ampliado, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos. No entanto,
a sua ausência em juízo não é sinônimo de absolvição imediata
, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroborem a denúncia ministerial.

A vítima
Regina Clotilde dos Reis Ramalho
declarou na
polícia
(doc. ID 15912793): “(...) ocasião em que um indivíduo desconhecido, utilizando de violência, retirou de sua bolsa seu aparelho celular marca/ modelo LG/ LS52, momento em que começou a falar para o indivíduo que ele havia lhe roubado e tentou tirar do poder do mesmo seu aparelho celular, instante em que
ambos foram as vias de fato
, contudo a tentativa de recuperar seu aparelho foi em vão, em decorrência da maior força física do meliante,
o qual empurrou a declarante que caiu ao solo
e passou a pedir socorro para os populares que ali estavam presentes (...)”.

A testemunha
Josafam Pereira de Souza Júnior
,
policial militar
, relata em
juízo
(doc. ID 15912850) que uma viatura atendeu a vítima anteriormente e em contato com a guarnição assumiu a ocorrência. Disse que conseguiu rastrear o celular da vítima e
encontraram o acusado que estava com o celular da vítima e foi reconhecido por esta
e, em seguida, os encaminharam para a delegacia para procedimentos. Disse que
a vítima declarou que foi abordada pelo acusado que a empurrou, tendo inclusive travado uma luta corporal
e assim conseguiu subtrair seu aparelho celular.

A testemunha
Raimundo Nonato dos Santos
, também
policial militar
, narra em
juízo
(doc. ID 15912850) que estava em ronda quando foi acionado por viatura com a informação de que uma senhora havia sido roubada. Que então passaram acompanhar a vítima e através do rastreamento do celular
conseguiram localizar o denunciado que ainda estava com o aparelho da vítima
.
Recorda que a vítima disse que foi empurrada quando tentou pegar seu celular
, mas o acusado conseguiu correr consumando a subtração. Disse que
a vítima reconheceu o réu como autor do crime
e que as características informadas pela ofendida condiziam com a da pessoa detida na ocasião.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 15912850),
o acusado José Ricardo Nascimento da Silva disse que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros
. Disse que abriu a bolsa da vítima e pegou seu celular, mas não empregou qualquer violência e quando a ofendida notou a subtração, saiu correndo, mas não travou luta corporal.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

Em que pese a
ausência de oitiva da vítima em juízo
,
os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima
.

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço, pelos
depoimentos dos policiais ouvidos em juízo
, os quais participaram da ocorrência da prisão.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
,
a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo ou se utiliza de um simulacro
, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples, pois
a palavra coerente da vítima atesta que o acusado empregou violência contra a pessoa da vítima, para garantir a posse do bem subtraído
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto simples
, devendo ser mantido o édito condenatório.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024